Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CRIME COMETIDO FORA DO SERVIÇO E SEM VINCULAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU CARGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. USO DA ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O Distrito Federal não responde civilmente por ato ilícito cometido por policial militar fora do serviço e sem qualquer vinculação com o exercício das suas atribuições, ou seja, no contexto da sua vida privada, ainda que tenha sido utilizada a arma de fogo da corporação.
II. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pressupõe que o agente público tenha causado o dano "nessa qualidade", isto é, no exercício ou em razão das atribuições do seu cargo, emprego ou função, segundo prescrevem o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e o artigo 43 do Código Civil.
III. O porte da arma de fogo da corporação pelo policial militar, inclusive fora do serviço, não provém de ação ou omissão do Distrito Federal, constituindo prerrogativa derivada diretamente do artigo 6o, inciso II, da Lei 10.826/2003.
IV. Apelação desprovida.